Tribunal: TJDFT
Processo: 0755870-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DEUZEDITE NUNES DE ALBUQUERQUE PIRES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 257957868, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0728896-65.2022.8.07.0003, proposta em face de JOSENILDO MENEZES DE ARAUJO (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) à parte agravante/exequente. A parte agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79657776), sustenta, em síntese, que, nos autos de origem, foram realizadas as diligências ordinárias de praxe, contudo, todas restaram infrutíferas ou insuficientes para garantir a integralidade da dívida, evidenciando uma aparente ausência de patrimônio ou, o que é mais provável num contexto comercial, uma manobra de ocultação de ativos. Alega que, diante deste cenário de ineficácia das medidas executivas ordinárias, e com o intuito de dar efetividade à prestação jurisdicional, o Agravante protocolou a petição de ID 257676157, na qual requereu, de forma fundamentada, a realização de pesquisa por meio do sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), mas que, no entanto, o pedido foi indeferido pela decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar, liminarmente, a realização de pesquisa junto ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a fim de que sejam informados nos autos todos os vínculos mantidos pela parte devedora com instituições financeiras (contas, aplicações e/ou outros relacionamentos), inclusive na condição de procurador(a) ou representante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 79662404). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) à parte agravante/exequente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator